Tribunal: STF
Processo: ARE 1426496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROVENTOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1987 E SE APOSENTOU EM 2016. NOMEAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. APOSENTADORIA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. INCIDÊNCIA DAS DIRETRIZES DO RE 590.260/SP, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, JULGADO EM 24.06.2009, NOTICIADO NO INFORMATIVO 552 E DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 47/2005. REQUISITOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NÃO PREENCHIDOS NO CASO CONCRETO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    - No julgamento do emblemático RE 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, o Supremo Tribunal Federal delineou as hipóteses de cabimento de complementação de aposentadoria entre servidores públicos e suas repercussões decorrentes das Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003 e 47/2005.



    - No que respeita aos servidores que ingressaram antes da EC 20/1998 (caso do processo), o direito à paridade e à integralidade teria sido assegurado pelo art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005, desde que presentes estas condições: A) 35 anos de contribuição, se homem, e 30, se mulher; B) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria e C) idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a, da CF, de 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos.



    - No caso analisado, a servidora trabalhou de 1º de abril de 1987 a 05 de maio de 2016 – ver fls. 46 e 51 – IDs 8893639 e 8893639, ou seja, somente por cerca de 29 (vinte e nove) dias, não atendendo a nenhum dos requisitos exigidos pelo STF para a concessão de complementação de aposentadoria requerida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente